Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MAIS DE 30 DIAS. CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO APÓS O PAGAMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços entre as partes, determinando que a parte ré se abstenha de proceder à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 79,93 a título de restituição dos valores adimplidos e de R$ 1.000,00 referente a compensação por danos morais. Em seu recurso, alega que ocorreu a falha e omissão na prestação de serviço de acesso à internet, além da excessiva insistência da parte ré em cobrar uma dívida inexistente, a qual jamais se prontificou a solucionar o problema, causando grande transtorno, precisando a parte autora buscar o Judiciário para resolver a situação. Assim, pugna pela majoração do valor da condenação a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25823076). Contrarrazões apresentadas (ID 25823079).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

IV. No caso, a parte autora comprovou os fatos alegados na inicial, sendo que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que a parte ré manteve a suspensão do serviço de internet por mais de 30 dias mesmo após o pagamento efetuado, sob a tese de que ainda remanescia débito em aberto, o que acarretou transtornos para a parte autora realizar as tarefas da faculdade, exigindo que contratasse outro serviço para conseguir acesso à internet.

V. Certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Entretanto, inexiste um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Desse modo, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. Neste sentido, não se desconhece o desgaste da situação relativa à impossibilidade de acesso a internet, remanescendo a cobrança pela parte ré, mesmo após diversas tentativas de solução do problema, exigindo que a parte autora buscasse o Judiciário para resolver a questão. De todo modo, ponderando todo o desgaste da situação, descaso na solução do problema e a análise da situação vivenciada e consequências advindas é possível apurar que a condenação se mostra adequada ao relatado no caso concreto, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade, amparado nas diretrizes acima elencadas, de forma a compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.